Tribunal: TJDFT
Processo: 0001995-97.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001995-97.2019.8.07.0006 RECORRENTE: CATIA NUNES MIRANDA RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a” e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Homicídio qualificado. Motivo torpe, crime cometido contra ascendente e dissimulação. Júri. Nulidades. Desaforamento. Individualização da pena. Culpabilidade. Premeditação. 1 – Nulidades posteriores à pronúncia devem ser arguidas logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes e aquelas verificadas durante o julgamento em plenário, logo depois de ocorrerem (CPP, art. 571, V e VIII). 2 – Não se admite pedido de desaforamento, medida excepcional, após efetivado o julgamento, salvo quanto a fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado, o que não é o caso dos autos. 3 - Decisão do conselho de sentença amparada nas provas produzidas não é contrária à prova dos autos. 4 – A premeditação do crime leva à maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade. A qualificadora da dissimulação - que pode ser premeditada ou não - não se confunde com a premeditação, utilizada para elevar a pena-base. 5 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base. 6 - Apelação provida em parte. No recurso especial, a recorrente alega violação ao artigo 121, inciso IV, Código Penal, sob o argumento de que a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos, no tocante à qualificadora de dissimulação. Busca a alteração na dosimetria da pena, no mínimo legal, na primeira fase. Em sede de extraordinário, aponta ofensa ao artigo 5o, incisos LV e XXXV, sustentando contrariedade ao princípio do contraditório e da ampla defesa, e da individualização da pena, bem como ao princípio constitucional da íntima convicção dos jurados e da paridade de armas. Deixa de defender a existência de repercussão geral. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada afronta ao artigo 121, inciso IV, do CP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, o extraordinário não deve ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” ( ARE 1346788 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 18/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003